Tribunal: TJMT
Processo: 0013860-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0013860-40.2015.8.11.0041
RECORRENTES: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA-CUIABA VI-SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDOS: DIEGO RODRIGUES DOS REIS E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA-CUIABÁ VI-SPE LTDA. E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41273990):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RESCISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 10% - PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser lícita a retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador.” (APELAÇÃO CÍVEL 0013860-40.2015.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Nos Embargos de Declaração decidiu-se (ID 47398461):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO COM CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR – PORCENTAGEM DE RESTITUIÇÃO – PRECEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
“(....) Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. (...).” (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017.”
Alega violação aos artigos 413, 476, 477 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 50396476).
Contrarrazões (ID 53419488).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Os Recorrentes alegam que a rescisão do contrato se deu por culpa dos Recorridos, o que ensejaria a fixação de multa de retenção prevista no contrato ou, subsidiariamente, em 25% da quantia paga.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Nesse diapasão, mostra-se adequada a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, devendo a quantidade restante, pago a título da “Parte A”, ser repetida aos apelantes.”(ID 412739991)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP, Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI, estabeleceu, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor pode ser de até 25% do total da quantia paga. Precedente: EAg 1.138.183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe de 04/10/2012.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1387317 / SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 413, 476, 477 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Alinhando-se o acórdão recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte, é consolidada a incidência da Súmula n.o 83/STJ aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’, quanto na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal.2. Precedentes específicos.”. (AgInt no REsp 1623447/MT, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI